Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. EX-CÔNJUGES. LONGO PERÍODO SEM EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. DIFICULDADE DE REINSERÇÃO NO MERCANDO DE TRABALHO. NECESSIDADE COMPROVADA. INCAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS PELO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência do pleito da ex-cônjuge no que atine à fixação de alimentos provisórios, não há falar em inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de alimentos que deferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da ex-esposa no montante mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravante, abatidos os descontos compulsórios e as verbas indenizatórias.
3. Conforme determina o art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente poderá ser deferida quando comprovadas tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes na hipótese.
4. O § 1o do art. 1.694 do Código Civil preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada. Além disso, a obrigação de prestar alimentos à ex-cônjuge, lastreada pelos princípios da mútua assistência, previsto no art. 1.566, III, do CC, e da solidariedade familiar, tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho. Precedente do c. STJ.
5. Verifica-se das provas dos autos, nesse momento processual, a necessidade dos alimentos provisórios em favor da agravada, notadamente por contar atualmente com 49 (quarenta e nove) anos de idade, ter se casado com o agravante em 1995 e ter passado longo período sem exercício de atividade remuneratória em razão da constante alteração de residência por função do trabalho do ex-cônjuge, o que indica a dificuldade de se reinserir, em curto prazo, no mercado de trabalho. Ainda, conclui-se que o agravante era provedor das despesas do lar no período que o casal esteve junto.
6. Embora a ex-cônjuge tenha, recentemente, conseguido uma ocupação laboral onde reside atualmente, trata-se de um trabalho informal e, segundo elementos dos autos, com remuneração insuficiente para lhe garantir autonomia financeira. Se, de um lado, tal fato, por si só, não abona a necessidade dos alimentos, por outro, demonstra o esforço da agravada em busca da independência financeira, enfatizando a demanda apenas temporária pela verba alimentar.
7. No que se refere às possibilidades do agravante, observa-se que possui 49 (quarenta e nove) anos de idade, é tenente-coronel da reserva da Força Aérea Brasileira e exerce atividade profissional no setor privado como piloto de aeronaves, o que comprova, nesta conjuntura processual, a sua capacidade financeira.
8. Diante das peculiaridades do caso e em atenção ao binômio necessidade-possibilidade, deve-se manter a decisão impugnada que fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, até que sobrevenha decisão judicial sobre a questão em cognição exauriente ou se demonstre modificação na situação financeira das partes (art. 13, §§ 1o e 3o, da Lei n. 5.478/68).
9. Recurso conhecido e desprovido.